Tribunal: TJMT
Processo: 1005787-26.2022.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005787-26.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO DA SILVA ARRUDA - CPF: 072.273.011-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/06 –
INCONFORMISMO DA DEFESA
–
1. OPERADA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– AFASTADA A DEPRECIAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NÃO ATENDIDAS – ÍNFIMA QUANTIDADE DE MACONHA (1,20G) E COCAÍNA (1,97G) CONFISCADAS –
2. VIABILIDADE DA ALMEJADA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06 –
AÇÕES PENAIS EM CURSO, SEM CONDENAÇÃO DEFINITIVA, QUE NÃO PRESTAM PARA AFASTAR A MINORANTE – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DEMONSTRANDO A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU QUE INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REQUISITOS PREENCHIDOS –
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS CORPÓREAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA READEQUAÇÃO DA SANÇÃO NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA –
3.

INDEFERIDO O PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXIMIR O CONDENADO DO PAGAMENTO DA MULTA – IMPOSIÇÃO COGENTE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ainda que se considere a natureza mais deletéria de um dos entorpecentes, por ter havido a apreensão de apenas 1,20g de maconha e 1,97g de cocaína em poder do réu, apresenta-se desarrazoado e desproporcional o incremento de sua pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, uma vez que a gravidade da conduta perpetrada não extrapola aquela inerente ao tipo penal, sendo, portanto, necessário o afastamento da valoração negativa da
natureza
e
quantidade
das drogas apreendidas, com a readequação da pena-base para o mínimo legal;

2.

De acordo com o atual entendimento da Cortes Superiores os inquéritos policiais em andamento e as ações penais em curso, sem condenação transitada em julgado, exclusivamente considerados, não constituem óbice ao reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06, máxime se dizem respeito a fatos posteriores, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade. Portanto, sendo o réu primário, sem antecedentes criminais e ausentes provas de sua dedicação a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, faz jus à referida minorante, na fração máxima de 2/3 (dois terços);

Como consequência lógica da retificação da pena final e definitiva do réu por esta instância revisora para
quantum
de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, deve haver a alteração do regime prisional para o aberto, com fulcro no do art. 33, §2.º, alínea
c
, do CP, e a substituição da sanção corpórea por duas restritivas de direitos constituem, nos termos do art. 44 do CP;

3.

A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado, a inadmitir que seja isento de sua aplicação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOÃO PAULO DA SILVA ARRUDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO PAULO DA SILVA ARRUDA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 1005787-26.2022.8.11.0006, que o
condenou
pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 208984689
, a i. Defensoria Pública Estadual almeja a
readequação da pena-base
, a fim de que seja afastada a valoração negativa da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, reduzindo-a ao mínimo legal; a
incidência da causa diminutiva do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
, ao argumento de que o apelante preenche todos os requisitos legais; e, por fim, a
isenção da pena de multa
, em razão da aventada hipossuficiência financeira do condenado.

Nas contrarrazões constantes no ID 208984693, o Ministério Público Estadual rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar,
a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina
por meio do parecer anexado no ID
214796652
,
pelo
parcial provimento

do recurso
, tão somente para ver reconhecida em prol do sentenciado a causa de diminuição de pena relativa ao ‘tráfico privilegiado’.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constato que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo interposto pela i. defesa, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o apelante
JOÃO PAULO DA SILVA ARRUDA
, de alcunha “Boca Negra”, “Jão” ou “JP”, foi denunciado, processado e
condenado
em primeiro grau pelo crime de
tráfico de drogas
, pois, na data de 19/03/2021, por volta das 23h10, na avenida São Luiz, na comarca de Cáceres/MT, trazia consigo e transportava, para fins de mercancia espúria,
01 (uma) porção de maconha
,
pesando 1,20g (um grama e vinte centigramas)
e
05 (cinco) porções de cocaína, totalizando 1,97g (um grama e noventa e sete centigramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse contexto, exsurge inconformado perante esta instância revisora tão somente quanto à dosimetria da pena, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

DA
ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE:

Em relação ao pedido de readequação da sanção basilar para o mínimo legal, com o afastamento do desabono da circunstância judicial da
natureza
e
quantidade
de entorpecentes apreendidos, entendo que
merece ser acolhido
.

Inicialmente, esclareço que, muito embora a jurisprudência das Cortes Superiores considere a expressão “
natureza e quantidade da substância ou do produto”,
prevista no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, como vetor único,
entendo que assim o faz apenas para evitar o
bis in idem
, impedindo que a
natureza
e a
quantidade
sejam consideradas como circunstâncias autônomas e independentes para aumentar duplamente a sanção basilar do réu; ou, ainda, para que uma delas seja valorada na primeira fase da dosimetria, a fim de distanciar a pena-base do mínimo legal e a outra na terceira etapa para negar a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4.º, da mesma lei.

Essa é a ilação que se extrai dos seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcritos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E DA NATUREZA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA.

1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvado, nesta última hipótese, serem os fatos incontroversos e presente situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019, v.g.).

2. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

3. Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador.

4. Detectada a ocorrência de bis in idem por terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga na primeira fase e a sua natureza na terceira fase da dosimetria.

5. A jurisprudência dominante desta Suprema Corte é no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena. Precedentes.

6. Agravo regimental conhecido e não provido”
(
STF

- RHC 169343 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125

DIVULG 25-06-2021

PUBLIC 28-06-2021). Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ELEMENTOS QUE INTEGRAM UM VETOR JUDICIAL ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTAR A PENA EM DUAS FASES DISTINTAS DA DOSIMETRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
A natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não podendo ser cindido para aumentar a pena em duas fases distintas. Jurisprudência do STJ
.

2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "[...] a natureza e a quantidade de droga caracterizam vetor judicial único, que não pode ser cindido para aumentar a pena em duas fases distintas da dosimetria penal. Precedentes." (AgRg no HC n. 766.503/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 30/10/2023.) 3. Agravo regimental improvido”
. (
STJ
-
AgRg no HC n. 886.554/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Assim, a meu ver, nada impede que haja o aumento da penalidade basilar quando reconhecida, isoladamente, a quantidade ou a natureza do narcótico apreendido,
desde que sejam observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

In casu
, todavia, houve a apreensão da diminuta quantia
01 (uma) porção de maconha
,
pesando 1,20g (um grama e vinte centigramas)
e
05 (cinco) porções de cocaína, totalizando 1,97g (um grama e noventa e sete centigramas)
, consoante os laudos de constatação preliminar e definitivo de ID 208984283 e ID 208984286, de modo que, mesmo considerando a natureza mais deletéria de um dos entorpecentes (cocaína), o irrisório volume encontrado na posse do sentenciado, caso tivesse sido colocado em circulação, não causaria lesão superior à saúde pública, que é o

bem jurídico tutela nos delitos de tráfico de drogas, tornando-se injustificável o incremento da pena-base a ele imposta ante a depreciação do vetor judicial previsto no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, uma vez que o juízo de censura que recai sobre a conduta delituosa não destoa da normalidade.

Em caso semelhante já decidiu essa c. Terceira Câmara Criminal, como se extrai do seguinte excerto de seu julgado:

“A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese,
evidenciada a apreensão de irrisória quantidade de cocaína – 5,11g – não se justifica a majoração da pena-base com base apenas na nocividade dessa substância proscrita, quando confrontada com a diminuta quantidade apreendida
”
(N.U 1000932-31.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024). Destaquei.

Portanto, com base em tais justificativas,

de rigor o decote da depreciação da natureza da droga apreendida
, reduzindo, com isso, a sanção estabelecida ao apelante na primeira fase da dosimetria para o mínimo legal.

2.

DA PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06:

Requer, ainda, a i. defesa que em benefício do apelante seja reconhecida a figura comumente denominada de “tráfico privilegiado”; e, após detida análise do caso concreto, entendo que
r
azão lhe assiste nesse ponto
.

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em apreço, infere-se da r. sentença que o MM. Magistrado
a quo
afastou a referida causa de diminuição da pena em relação ao ora apelante, sob o seguinte fundamento: “
Embora o acusado fosse primário na data dos fatos, verifica-se que possui extensa ficha de processos criminais em andamento, tendo sido condenado em primeira instância na Ação Penal
1001484-32.2023.8.11.0006
pelo crime de tráfico de drogas majorado, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor, inclusive tendo se autodenominado simpatizante da facção criminosa “Comando Vermelho” naquele processo. Logo, havendo fundados elementos de que o acusado integra organização criminosa e se dedica às atividades criminosas, não faz jus à causa de diminuição de pena”
(ID 208984683).

Sucede que a atual jurisprudência das Cortes Superiores se posiciona no sentido de que inquéritos policiais em andamento e as ações penais em curso, sem condenação definitiva,
exclusivamente considerados
, não constituem óbice ao reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06.

Nesse sentido:

“
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que "
Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência
(RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral)" (AgRg no HC n. 762.383/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 30/9/2022.)”
(AgRg no HC n. 772.105/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) – Destaquei.

E,
in casu
, o registro criminal citado no r. édito condenatório [ação penal n.º 1001484-32.2023.8.11.0006] não só carece de condenação transitada em julgado como diz respeito a fatos praticados posteriormente ao crime de tráfico de drogas ora em análise.

Ademais, emerge dos autos a inexistência de circunstância fática complementar capaz de comprovar que
JOÃO PAULO
se dedica a atividades criminosas ou integre organização criminosa, pois não há relatórios investigativos, tampouco notícias de que foram empreendidas diligências policiais posteriores à prisão acerca do envolvimento dele com a mercancia espúria, assim como também não houve a quebra de sigilo dos dados telemáticos e/ou interceptações telefônicas autorizadas judicialmente que tenham colhido elementos reveladores da habitualidade do apelante no mundo da ilicitude.

Aliás, dos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, colhidos na delegacia e em juízo, depreende-se que o condenado somente foi abordado na data fatídica porque, ao notar a presença da guarnição, tentou se esconder atrás de um caminhão, gerando suspeitas de que estivesse na posse de algo ilícito, sendo, então, procedida a busca pessoal e encontradas as porções de narcóticos que o sentenciado trazia consigo e transportava.

Soma-se a esse cenário a apreensão da inexpressiva quantidade de narcóticos -
1,20g de maconha e 1,97g de cocaína -, a inferir que, de fato, esse era o primeiro envolvimento do apelante com o tráfico ilícito de drogas

Destarte, comprovada a primariedade e ausência de antecedentes criminais do condenado e inexistindo provas da sua dedicação a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa,
induvidoso que faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços)
.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. 45 PEDRAS DE CRACK E 30 BUCHAS DE MACONHA.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO
. PACIENTE PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. PENA-BASE FIXADA NO PISO MÍNIMO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE
. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

1. Na sentença,
não houve menção à dedicação a atividade criminosa por parte do paciente. No acórdão hostilizado, constou apenas a existência de registro criminais. Nada foi mencionado sobre uma efetiva dedicação ao tráfico. A quantidade de drogas não se mostra extremamente excessiva. O paciente é primário e sem antecedentes. A existência de registros, por si só, não é empecilho ao reconhecimento do privilégio, conforme precedentes desta Corte
.

2. Embargos de declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no HC n. 694.305/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). Grifei.

Desta feita, preenchidos os requisitos legais, deve o sentenciado ser beneficiado com a figura conhecida como ‘tráfico privilegiado’.

3.

DA PRETENDIDA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA
:

Em derradeiro, alegando-se hipossuficiente, o apelante almeja a isenção da pena de multa. Todavia,
o pedido não comporta acolhimento
.

Como é cediço, a multa consiste em
sanção penal
de natureza autônoma prevista no art. 5.º, inc. XLVI, alínea
c
, da Constituição Federal e no art. 32, inc. III, do Código Penal, correspondente ao pagamento de uma determinada quantia em pecúnia, previamente fixada em lei, que pode ser aplicada de forma isolada, cumulativa ou alternativa às pensa privativas de liberdade dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Sua imposição decorre de norma
cogente
, inexistindo previsão legal que autorize a isenção de seu pagamento, não podendo ser feita ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade (art. 5.º, inciso XXXIX, CF/88).

A propósito, vale registrar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 98, §1.º, não prevê a pena de multa, decorrente do tipo penal incriminador, no rol de despesas abrangidas pela gratuidade de justiça, de modo a não existir razão para considerar a sua isenção.

Nessa ordem de ideias, a hipossuficiência do condenado não é motivo para eximi-lo da pena de multa, podendo tão somente subsistir o parcelamento do valor da obrigação, após o deferimento pelo d. Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 50 do Código Penal e do art. 169 da Lei de Execução Penal.

O raciocínio ora exposto mostra-se consentâneo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
”.

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020) – Destaquei.

Destarte, de rigor o indeferimento do pedido de isenção da pena de multa.

4.

DA MATERIALIZAÇÃO DA NOVA PENA:

Frente às modificações realizadas nos
ITENS 1 e 2
desse voto
, na
primeira fase da dosimetria
, afastada a depreciação da
natureza
e
quantidade
das drogas apreendidas e inexistindo outra circunstância judicial do art. 59 do CP negativada, readéquo a sanção basilar para o mínimo legal, ou seja,
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

No
segundo momento
, foi reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea, todavia, a teor do preconizado na Súmula n.º 231 do STJ, impede-se a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, de modo a permanecer em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

E,
na terceira etapa
, aplicada a causa de diminuição do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), fica a pena final e definitiva do réu em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão

e

167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, à míngua de outras causas que possam alterá-la.

Por conseguinte, ante a revisão da pena nesta instância
ad quem
e sendo favoráveis ao apelante os vetores judiciais do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, de rigor a readequação do regime inicial para o
aberto
,
ex vi
do art. 33, §2.º, alínea
c
, do CP.

Outrossim, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, viável a
substituição de sua pena privativa
de liberdade por
duas restritivas de direitos
a serem definidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

No mais, permanecem inalterados os termos da r. sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO PAULO DA SILVA ARRUDA
a fim de readequar sua pena-base ao mínimo legal e reconhecer em seu favor a causa de diminuição de pena do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06, de modo que a reprimenda final e definitiva fica reajustada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

No mais, mantém-se íntegros os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT na ação penal n.º 1005787-26.2022.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024